Tribunal: TJDFT
Processo: 0726883-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0726883-34.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADELMO GUIMARAES SANTA RITA AGRAVADO: CONDOMINIO DO ONE PARK MALL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo (ID 60979706), interposto por ADELMO GUIMARÃES SANTA RITA em face de CONDOMINIO DO ONE PARK MALL em face da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, na nos embargos à execução no 0712634-18.2024.8.07.0020, indeferiu a atribuição de efeito suspensivo à execução, nos seguintes termos (ID 201969996 na origem): Trata-se de embargos à execução de no 0702010-07.2024.8.07.0020, em trâmite perante este juízo. Associe-se o presente feito à execução de no 0702010-07.2024.8.07.0020. Custas recolhidas (ID 200806194). Passo à análise do pedido de efeito suspensivo. A suspensão da execução deve ser condicionada ao preenchimento cumulativo dos requisitos enumerados no §1o do art. 919 do CPC, quais sejam: a) a existência de requerimento do devedor; b) a presença dos requisitos para a concessão de tutela provisória; e c) que a execução seja garantida por penhora, depósito ou caução em valor correspondente ao débito exequendo. Assentadas tais premissas, verifico que as peculiaridades do caso concreto não demonstram hipótese de imediata suspensão do feito, dada a ausência de garantia da execução. Portanto, o feito executivo deve seguir seu curso regular, em homenagem aos princípios da celeridade processual e da promoção da satisfação do interesse do credor na fase executiva. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intimem-se os embargados, por meio de seus advogados, para impugnar os embargos, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da publicação da presente decisão, sob pena de preclusão da oportunidade de se contrapor ao pedido inicial. O Agravante alega que tramita processo originário de execução no 0702010-07.2024.8.07.0020, que tem como exequente o ora agravado, CONDOMINIO DO ONE PARK MALL, e como executados, o ora agravante, ADELMO GUIMARAES SANTA RITA, e sua ex-cônjuge, LILIAN PEREIRA DE SOUSA GUIMARAES, em razão de inadimplência de taxas condominiais. Ainda afirma que interpôs embargos à execução no 0712634- 18.2024.8.07.0020, com preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que após o divórcio, ocorrido em 2019, não seria mais proprietário de qualquer unidade localizada no condomínio agravado. Além disso, o Agravante ressaltou que o Agravado indicou o próprio bem, objeto da ação, para fins de penhora, sendo que o próprio bem imóvel pode ser penhorado para a garantia das taxas condominiais. Com isso, entende que não é proprietário do bem, pois se divorciou em 24/04/2019, de modo que, na partilha, o imóvel ficaria inteiramente para a ex-cônjuge, momento em que foi pago o Imposto de Transmissão – ITBI do imóvel em favor da ex-esposa Lilian Pereira de Sousa, em 15/03/2019, conforme informado na Escritura de Divórcio e Certidão de Casamento. Daí o acerto em arguir preliminar de ilegitimidade passiva, ante a natureza propter rem do bem. O Agravante alega que é idoso, aposentado e tem 72 anos de idade, de modo que o bloqueio ou penhora seria gravosa. O Agravante requer seja atribuído efeito suspensivo à execução e que seja determinada como garantia à execução a penhora do próprio imóvel matrícula no 246.400, 3o Cartório de Registro de Imobiliário do DF, situado na Loja no 53, Lote 06, Rua das Paineiras, Águas Claras -DF. No mérito, requer a reforma da decisão. As custas de preparo foram recolhidas (ID 60983515). É o relatório. Decido. Dos requisitos extrínsecos e de admissibilidade O recurso é cabível, conforme disposto no art. 1.015, do CPC, tempestivo e teve as custas devidamente recolhidas (ID 60983515). A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias e essenciais à compreensão da controvérsia, na forma do art. 1.017 do CPC. Recebo o recurso. Do efeito suspensivo Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). O Agravante traz à apreciação matéria que merece debruçamento, na medida em que se discute a legitimidade passiva diante de alegada partilha, além do reflexo de tal situação jurídica em contraste à natureza proper rem do bem. O entendimento, em regra, dessa relatoria, é no sentido da necessidade de preenchimento dos seguintes requisitos para o deferimento de efeito suspensivo aos Embargos à Execução somente pode ser deferido quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo. (AGI 0734869-10.2022.8.07.0000 – acórdão n. 1668848 - 3a Turma – Data de Julgamento: 23/02/2023 – Data de Publicação: 16/03/2023). De mais a mais, todo o rol documental que embasa a petição de agravo deve observar o mínimo de contradita, que advirá por ocasião do ofertamento das contrarrazões ao presente agravo. Com isso, em regra, a falta de demonstração de garantia da execução por penhora, caução ou depósito ou da relevância de sua argumentação ou mesmo a presença de risco de dano grave de difícil ou incerta reparação, não autoriza a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução. Além disso, muito embora não se olvide da situação do Agravante, idoso e servidor aposentado, não houve a demonstração sequer indiciária de gravame imediato, uma vez que alegou genericamente a possibilidade de suportar os ônus da execução, sem que dos autos se possa defluir situação de efetivo risco. Pelo exposto, indefiro a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se o Juízo a quo do teor desta decisão. Intime-se a parte Agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 2 de julho de 2024 17:02:17. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador